Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709240-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO, NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0707414-68.2021.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso para determinar a substituição do depositário do bem Fiat Freemont Precisio, placa n. JKC7923, por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e a nomeação de Nelson Alexandre da Silva Pereira como depositário do veículo GM/Celta 2P Life, placa n. JGL0J33 (id 143769336 e id 150289790 dos autos originários). Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo juntaram petição nos autos, com requerimento de desistência recursal (id 47522376). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator